Tribunal: TJMT
Processo: 0008788-63.2009.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008788-63.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MAZOCCO & MAZOCCO LTDA - CNPJ: 03.750.406/0001-80 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA POR MOTIVOS ALHEIOS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop, reformando sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal. Decisão recorrida considerou que a demora processual foi causada por dificuldades estruturais do Poder Judiciário, afastando a inércia da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente afastada pela decisão agravada, considerando: (i) a existência de diligências efetivadas pela Fazenda Pública no prazo prescricional; e (ii) a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 106/STJ e no Tema 566/STJ.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do Tema 566/STJ, a contagem do prazo prescricional para reconhecimento da prescrição intercorrente depende da ausência de providências efetivas pelo credor e da ausência de causas impeditivas ou interruptivas do prazo, cabendo à Fazenda Pública demonstrar que diligências foram realizadas.

4.

Constatou-se que o andamento do feito foi impactado por fatores externos, como a demora no cumprimento de citação por edital e na análise de requerimentos processuais pelo Judiciário, o que caracteriza a aplicação da Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição em hipóteses de inércia imputável exclusivamente ao mecanismo judicial.

5.

A Fazenda Pública realizou atos de impulso processual no período de suspensão e, antes de expirado o prazo prescricional, requereu diligências relevantes, não configurando desídia que justificasse a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “Não se reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal quando a paralisação processual decorre de falhas atribuíveis ao Poder Judiciário, e não à Fazenda Pública, desde que demonstrada a realização de diligências pela credora no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 566; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MAZOCCO & MAZOCCO LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Relator, que deu provimento ao recurso de apelação do
Município de Sinop
e reformou a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente declarada na ação de execução fiscal proposta pelo referido município.

A decisão agravada sustentou a ausência de inércia atribuível à Fazenda Pública, fundamentando que os obstáculos para o prosseguimento da execução decorreram de questões estruturais do Poder Judiciário, aplicando, assim, o entendimento constante na Súmula 106 do STJ.

Em suas razões, o agravante argumenta que a decisão recorrida desconsidera o transcurso de prazo superior a cinco anos desde o marco interruptivo, sem que tenha havido localização de bens para garantia da dívida ou impulso processual eficaz por parte da Fazenda Pública, o que configuraria prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80). Pleiteia a reforma da decisão para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Intimado, o agravado, Município de Sinop não apresentou contrarrazões (ID 236141747).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia estabelecida no Agravo Interno refere-se à alegação, pelo agravante, de que houve decurso do prazo de prescrição intercorrente, contrariamente ao que decidiu o Relator. Alega que a contagem teve início em 22/09/2017, quando da ciência do exequente acerca da citação por edital.

Em suas razões, o apelante pleiteou a reforma da sentença, alegando que o juízo de primeira instância não observou os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, os quais são essenciais ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na hipótese dos autos, conforme analisado na decisão agravada, no início do curso processual, houve tentativa infrutífera de citação. Porém, não se identifica inércia da Fazenda Pública, tendo em vista que a citação por edital foi requerida em 02/05/2012 e deferida em 24/09/2012 (Id. 229826235 – fls. 76), mas cumprida apenas em abril de 2016 (Id. 229826235 – fls. 81). Neste interregno, portanto, não houve decurso de prazo prescricional.

Assim, o executado foi citado por edital em 20/04/2016 e apresentou exceção de pré-executividade após nomeação da Defensoria Pública. Em impugnação à exceção, em 31/05/2019, a Fazenda Pública requereu bloqueio de valores via Bacenjud, conforme petição de ID 229826235 – 104. Antes disso, em 27/09/2017, já havia requerido busca de valores, que não foi apreciada (ID 229826235 – 89).

A exceção foi rejeitada em outubro de 2019, conforme decisão de ID 229826235 - 118. No entanto, até a prolação da sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, o Juízo não havia analisado o pedido da Fazenda Pública e, portanto, não teve início o prazo de arquivamento provisório, que seria deflagrado em caso de não localização de bens penhoráveis, após a ciência do Estado.

Assim, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida. Com base no subitem 4.3 do Tema nº 566, considerando que a Fazenda Pública requereu diligências para localização de bens da parte executada, as quais, caso frutíferas, fariam retroagir a interrupção do prazo, que até o momento não foram apreciadas.

Por conseguinte, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.340.553/RS, consolidou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), firmando as teses correspondentes aos Temas n.º 566 a 571.

Após a efetivação da citação, a sequência dos atos processuais revela que, em nenhum momento, o agravado permaneceu inerte nos autos, cumprindo todas as determinações do Juízo e requerendo as diligências necessárias ao regular andamento da execução fiscal. Por outro lado, o mesmo nível de diligência não foi observado por parte do Poder Judiciário, o que resultou no prolongamento excessivo da tramitação processual ao longo dos anos.

Diante dessas constatações, não se pode imputar ao agravado a responsabilidade pela demora na tramitação do feito, uma vez que não deu causa a esse resultado (Súmula 106/STJ). Fica clara, portanto, a existência de causa interruptiva da prescrição, o que permite concluir que não transcorreu o lapso prescricional da prescrição intercorrente.

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. P
RESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DEMORA NO IMPULSIONAMENTO. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:
"Não ocorre a prescrição intercorrente na execução fiscal quando o prazo prescricional não se completou, considerando-se como marco inicial a data da efetiva citação do executado, e quando a demora no impulsionamento do feito decorre de falha do mecanismo judiciário, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ."
(N.U 0027108-30.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Havendo a demora na realização dos atos processuais que leva ao decurso do prazo de 6 (seis) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.
(N.U 0006259-71.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024)
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o regular processamento do executivo fiscal, com a apreciação dos requerimentos pendentes nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025